Tribunal: STF
Processo: RHC 58223
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
DEFESA. MENOR. CURADOR (AUSÊNCIA). E DESNECESSARIA A NOMEAÇÃO DE CURADOR A RÉU QUE TEM MAIORIDADE AO SER INTERROGADO EM JUÍZO, APESAR DE MENOR DE 21 ANOS, A ÉPOCA DA INFRAÇÃO LEGAL. ARGÜIÇÃO
IMPROCEDENTE QUANTO A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.